Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708640-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, LUIS DIVINO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A APELADO: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação ordinária ajuizada por LUIS DIVINO DE OLIVEIRA em desfavor de BRASAL REFRIGERANTES SA e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. O juízo da instância prima julgou procedente a pretensão inicial. Contra o decreto sentencial foram interpostas apelações cíveis por ambas as partes, ambas tiveram os seus provimentos negados. Antes de transitar em julgado o acórdão, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;” Destarte, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Por consequência, ficam prejudicados os embargos de declaração. Custas e honorários nos termos do acordo. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora